Tribunal: STF
Processo: RE 1463626
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no recurso extraordinário.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “Há contradição a ensejar a oposição destes aclaratórios na medida em que o "estado em que se encontra" a ação penal originária é o de uma condenação com mandado de prisão expedido, cuja eficácia está suspensa unicamente por decisão proferida na presente revisão criminal pelo Ex.mo Desembargador Federal Marcello Granado em 19.11.2020, pela qual S.Exª deferiu “o pedido de liminar, para sustar os atos executórios referentes ao processo nº 0000587-49.2011.4.02.5107 até o exame do mérito desta revisão criminal.”



    Afirma que “a decisão ora embargada garante ao EMBARGANTE o direito de negociar um acordo para evitar a execução da pena, mas, ao manter a ação penal no estado em que se encontra, faculta ao MPF, na prática, a execução da própria pena, tornando a negociação do acordo de não persecução penal logicamente impossível, porquanto a execução da pena e a análise do ANPP são atos mutuamente excludentes.”



    Requer “se digne V.Exª conhecer dos presentes aclaratórios e, no mérito, lhes dar provimento, para assegurar-lhe que a execução da pena alcançada na ação penal nº 0000587-49.2011.4.02.5107, ainda que o estado em que se encontra aquele feito seja com decisão final condenatória transitada em julgado, permaneça suspensa até a ulterior e definitiva deliberação do juízo competente sobre o Acordo de Não Persecução Penal – seja pela sua celebração e cumprimento, seja pela sua recusa final –, sanando-se, assim, a contradição apontada para garantir a eficácia e a utilidade do provimento concedido por esta Egrégia Suprema Corte”.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, verifico a ocorrência de omissão.



    A decisão embargada, com efeito, não se manifestou sobre a suspensão da execução até a conclusão da análise da possibilidade de acordo.



    Com efeito, é prudente se suspenda a execução até que se esgote, no âmbito do Ministério Público, o procedimento de análise da possibilidade de acordo.



    Ante o exposto, acolho os embargos para adicionar fundamentação e determinar a suspensão da execução até que o Ministério Público se pronuncie sobre a possibilidade de oferta de não persecução penal, suspenso igualmente o prazo prescricional.



    A suspensão vigorará até o pronunciamento do órgão superior do Ministério Público, em eventual remessa dos autos para análise da recusa pelo membro que oficia no primeiro grau.



    A execução penal deverá ser retomada imediatamente após o pronunciamento do Ministério Público.



    Publique-se. Oficie-se à Procuradoria Regional da República do Rio de Janeiro e ao Desembargador Relator da revisão criminal 0000587-49.2011.4.02.5107.



    Comunique-se ao Juízo da ação penal nº 0000587-49.2011.4.02.5107.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente